Tribunal: TJES
Processo: 0031154-09.2016.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031154-09.2016.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAFAEL SILVA SALLA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ARTIGO. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II (DUAS VEZES) E ARTIGO 121, § 2°, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II (UMA VEZ), TODOS DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. ART. 414 DO CPP. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os presentes autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito interposto em face da decisão de fls. 552
/
557-v
erso
dos autos físicos, prolatada pel
a

Juíza
de Direito da 1ª Vara Criminal
do Juízo de Vi
tória
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual
de primeiro grau
narra, conforme se observa às fls. 02/
03
dos autos físicos
,
o
seguinte:

“
[...]
por volta das 21:00 horas, próximo ao Beco 26 de Abril e Beco do Gari, ambos no Bairro Santos Reis (antigo São Pedro IV), nesta capital, o denunciado, com
animus necandi
, juntamente com ATA
Í
DES CEZAR BELLO DA SILVA, (certidão de óbito à f
l
. 43), fazendo uso de arma de fogo, tentou ceifar a vida da vítima Paulo Henrique Rodrigues, acionando contra ele a arma de fogo que trazia consigo.

Consta que a vítima estava em sua residência quando avistou RAFAEL e Ataídes vindo armados em sua direção, ordenando-a que ficasse parado, momento em que correu para a casa de sua mãe, ao lado da sua, escondendo-se em um dos quartos.

Ato contínuo, RAFAEL e Ata
í
des seguiram a vítima, invadindo a casa de sua mãe, onde se depararam com a irmã e a mãe da vítima, respectivamente Maikely Rodrigues Oliveira Santos e Adriana Rodrigues, que passaram a gritar com o denunciado e seu comparsa para que não fizessem nada com Paulo Henrique, razão pela qual RAFAEL e Ataídes recuaram, saindo da ca
s
a de Paulo Henrique e indo em direção à casa das vítimas Jéssica Teixeira Rodrigues e Gabriel Adil Teixeira, avisando antes de sair do imóvel que ainda matariam Paulo Henrique.

Em seguida, aproveitando-se da intervenção de sua mãe e sua irmã, Paulo Henrique empreendeu fuga, mas enquanto fugia, foi avistado por RAFAEL e Ataídes enquanto estes iam para a casa de Jéssica, momento em que o denunciado e seu comparsa, com intenção de matar PAULO HENRIQUE, apontaram contra ele suas armas de fogo e as acionaram, somente não alcançando êxito em ceifar a vida da vítima em razão das armas terem falhado, permitindo que Paulo Henrique empreendesse fuga.

Dando sequência a empreitada criminosa, o denunciado e seu comparsa seguiram para a casa das vítimas Jéssica e Gabriel, este filho daquela, onde, com
animus necandi
, arrombaram a porta e passaram a espancar Jéssica com socos e coronhadas, gritando a todo o momento que iam matá-la e a Gabriel.

Durante o espancamento, visando matar as vítimas, RAFAEL e Ataídes apontaram suas armas de fogo contra Jéssica e Gabriel. Entretanto, as armas falharam ao serem acionadas, quando Maikely entrou no local gritando e colocando-se entre os agressores e as vítimas, oportunidade que Jéssica aproveitou para pegar Gabriel e fugir do local, evitando que Rafael e seu comparsa consumassem o delito.

Os crimes contra Jéssica e Gabriel foram praticados por motivo fútil, pois o denunciado e seu comparsa tentaram matá-los em razão de um desentendimento havido entre as então companheiras de RAFAEL e ATA
Í
DES, respectivamente EVELLYN CRISTINA SOARES SANTOS e EMILLY SOARES DA SILVA, com Jéssica.

Tal desentendimento teve origem em uma disputa de alimento entre Gabriel e o irmão de Evellyn e Emi
l
ly, que levou Jéssica e se queixar com as irmãs. A partir de então Jéssica, Emilly e Evellyn passaram a se desentender, tentando estas agredir aquela em algumas oportunidades.

Por causa dessas brigas Rafael e Ataídes tentaram ceifar a vida de Jéssica e Gabriel.

O crime contra a vítima Paulo Henrique também teve motivação fútil, pois foi praticado por ter ele, dias antes, intervi
n
do em uma das brigas entre Emilly e Evellyn contra Jéssica, para defender esta.

Os crimes contra Jéssica e Gabriel foram praticados por meio cruel, uma vez que aquela foi brutalmente espancada por RAFAEL e Ataídes, enquanto Gabriel teve que presenciar sua mãe ser sendo espancada.

Presente ainda, quanto aos crimes contra Jéssica e Gabriel, o recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram surpreendidos dentro de casa, com o denunciado e seu comparsa armados, que arrombaram a porta e já os renderam.”

Pelas práticas delituosas acima descritas, o recorrente
RAFAEL SILVA SALLA
foi
pronunciado
como incurs
o
nas
sanções
do
s

artigo
s
121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, (duas vezes) e 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
,
remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela
Comarca
.

Irresignado com a decisão de pronúncia, o recorrente Rafael Silva Salla, ao apresentar
razões recursais
às fls. 565/579 dos autos físicos, requer a sua despronúncia, com base no artigo 414 do
Código de Processo Penal,
alegando ausência de provas da autoria delitiva, bem como pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

S
abe-se que o
art
igo
414 do Código de Processo Penal dispõe sobre a impronúncia, nos seguintes termos:

“
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em
comento
, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende d
o Laudo de

L
esões
C
orporais
de
fl. 12
e do Boletim Unificado de fl. 21/23
,
ambos dos autos físicos.

Quanto à autoria
delitiva
, a prova testemunhal aponta
seus
indícios mínimos, conforme termos de declarações testemunhais, colhidos em sede policial e, posteriormente, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse particular, ressalto aqui parte da transcrição do depoimento da vítima Paulo Henrique Rodrigues, em sede judicial, conforme se extrai das fls. 235/236 dos autos físicos:

“
[...] que
no dia anterior aos fatos
o informante estava em um aniversário e foi até sua casa trocar de sapato, quando ouviu uma gritaria na rua; que o informante foi ver o que estava acontecendo e presenciou a mulher do acusado, de nome EVELLYN e sua cunhada discutindo com JESSICA; que, inclusive, EVELLYN estava portando um facão naquele momento;
que
o informante interveio na discussão, dizendo para a JESSICA chamar a polícia, quando então EVELLYN xingou o informante de "viado e que não era para ele entrar no meio da discussão
; que JESSICA foi embora e voltou portando uma foice, ela sempre esteve acompanhada de sua filha que tinha onze ou doze anos; que EVELLYN e a cunhada do acusado desceram e foram para cima de JESSICA; que o vizinho tirou a foice da mão de JESSICA e então EVELLYN e a cunhada do acusado agrediram fisicamente JESSICA e sua filha, de nome VERÔNICA; que o acusado estava presente mas não interferiu na briga; que o informante também não interveio na briga mas se dirigiu à Delegacia de São Pedro para registrar a ocorrência, não formalizou a ocorrência pois não chegou a entrar na Delegacia;
[...]
que no dia seguinte, por volta das vinte e uma horas, estava chegando em sua casa e seu telefone celular tocou;
que ia atender o telefone quando viu o acusado e seu cunhado vindo em sua direção, saindo de trás de uma casa vizinha;

que RAFAEL e seu cunhado estavam armados e apontaram a arma para o informante e disseram que iam matar o informante
; que o informante correu para casa de sua mãe que era vizinha de sua casa, momento em que RAFAEL e seu cunhado seguiram o informante e tentaram entrar na casa da mãe do informante; que a irmã do informante de nome MAIKELY e sua mãe de nome ADRIANA impediram que RAFAEL e seu cunhado entrassem na casa;
que RAFAEL e seu cunhado seguiram então até a casa da JESSICA, entraram na casa e agrediram fisicamente a JESSICA; que RAFAEL efetuou um disparo de arma de fogo contra o filho da JESSICA de nome GABRIE
L
,
salvo engano ele tem cinco anos, mas o tiro atingiu a perna do próprio acusado RAFAEL; que o informante não estava dentro da casa de JESSICA, mas se encontrava do lado de fora; que o informante foi embora e não sabe dizer quem prestou socorro e em razão destes fatos foi obrigado a mudar-se de bairro;
que o motivo pelo qual o acusado e seu cunhado foram atrás do informante naquele dia foi a discussão ocorrida no dia anterior envolvendo a mulher do acusado pois o informante entrou no meio e RAFAEL ficou com raiva;

que o
cunhado que acompanhava o acusado é o que foi assassinado no

domingo seguinte aos fatos deste processo

[...].

(sic).

Por sua vez, a vítima
Jéssica Teixeira Rodrigues,
às fls. 152/153 dos autos físicos, em
parte do
seu depoimento
prestado
em juízo,
narrou os fatos
da seguinte forma
:

“
[...] q
ue
na data dos fatos por volta de 21 horas
estava em sua residência acompanhada de seus filhos assistindo televisão na sala, quando o acusado

RAFAEL, vulgo "COTONETE" acompanhado de seu cunhado
, cujo o nome não sabe dizer,
arrombaram a porta de sua residência e começaram a agredir a informante efetuando coronhadas na cabeça da informante; que tanto o acusado quanto o seu cunhado estavam armados e durante as agressões RAFAEL sempre dizia que iria matar a informante
;

[...]
que
a todo momento pedia ao acusado para que tirassem os filhos da sala, contudo RAFAEL disse que primeiro ele iria matar GABRIEL e depois a informante
; que a informante tem uma filha que também se chama JÉSSICA e ela conseguiu fugir da casa pulando a janela do quarto para pedir ajuda;
que enquanto a informante era agredida a vizinha MAIKELY entrou na residência e falou para os agressores pararem de bater na informante, e entrou no meio da briga intervindo

[...]; que duas aproximadamente 02
semanas antes dos fatos a depoente havia feito um cachorro-quente para o seu
filho GABRIEL, que a época dos fatos contava 07 anos de idade; que GABRIEL foi
para a rua brincar, porém teve o lanche subtraído por algum parente do acusado,
cujo o nome não sabe informar; que a depoente ao ficar sabendo do ocorrido foi
conversar com a esposa de RAFAEL, salvo engano, EVELLYN OU EMILLY e iniciaram
uma discussão verbal; que toda vez que a esposa de RAFAEL a informante a
provocava xingando-a de "piranha" e "vagabunda"; que no dia anterior aos fatos a
esposa de RAFAEL estava na esquina da casa da informante de posse de um facão,
sendo isso por volta de 00:40 hora; que novamente se iniciou uma discussão
chegando a luta corporal; que a esposa de RAFAEL chegou a dar um golpe de facão
conta a informante, porém acertando a bolsa que carregava, momento em que

conseguiu "voar" em cima dela, momento em que juntaram diversas pessoas e
separou a briga;
[...]
Que o RAFAEL estava apontando uma arma na cabeça do seu filho GABRIEL, a informante ouviu um barulho de tiro e perguntado porque GABRIEL não foi atingido, respondeu que é porque a informante acredita em Deus e não sabe explicar sobre milagre

[...]”.

Por
sua vez
, a testemunha Maikely Rodrigues Oliveira Santos
, ao prestar depoimento
em sede policial
(fls. 47/48 dos autos físicos), corroborou
com
as provas testemunhais consubstanciadas nos depoimentos das vítimas
Jéssica Teixeira Rodrigues
e
Paulo Henrique Rodrigues
. Vejamos:

“
[...]
QUE a declarante ouviu barulho da porta da casa da declarante e PAULO HENRIQUE veio correndo e RAFAEL COTONETE e outro a declarante não sabe o nome; QUE RAFAEL e o outro indivíduo estavam armados; QUE a declarante e todos ficaram apavorados;

QUE todo mundo começou a gritar e RAFAEL e o outro indivíduo saíram da casa;
QUE RAFAEL e o outro indivíduo estavam na rua quando
RAFAEL falou "antes de eu sair do morro eu mato seu irmã" e foram para a casa de J
É
SSICA
; QUE a declarante ficou com medo deles fazerem algo com J
É
SSICA e principalmente com os três filhos de J
É
SSICA;
QUE a decl
a
rante chegando na casa de J
É
SSICA e viu ela tentando ligar para a polícia E RAFAEL COTONETE e o outro indivíduo batendo nela
;
[...]
QUE RAFAEL e o outro indivíduo davam tapas e socos e coronhadas; QUE J
É
SSICA estava nua no sofá
e
nquanto que batiam nela;
QUE os dois falavam, "você não gosta de bater em mulher” QUE não ouviu os dois falando que iriam matar JESSICA;
QUE a declarante viu claramente que RAFAEL tentava atirar em JESSICA e a arma mascava
;
QUE a declarante entrou na frente gritando e a declarante conseguiu colocar RAFAEL para fora e o outro indivíduo deu uma coronhada na cara dela;
[...]”.
(sic)

Por fim, o policial civil Gerci Ferreira, em juízo, às fls. 345/345-verso dos autos físicos,

“
[...] Que informado sobre o teor da denúncia,
o depoente se recorda dos fatos, uma vez que trabalhou na investigação deles
; que os fatos chegaram até a delegacia por meio de JÉSSICA, que foi até a especializada noticiar os fatos; que segundo foi relatado, naquele dia mais cedo, ou
no dia anterior, houve uma briga entre mulheres, ou seja, entre a irmã ou a cunhada do acusado e JÉSSICA, por causa de filhos
; que s
egundo JÉSSICA, ainda, o acusado e ATAYDES retornaram para o bairro com a intenção de matá-
l
a, o que não aconteceu devido a intervenção de PAULO HENRIQUE
; que PAULO HENRIQUE também tinha participado da briga anteriormente ocorrida; que nesse mesmo momento, ocorreu a morte de ATAYDES;
que quanto a motivação do crime, apesar do local ser um ponto de tráfico, não foi levantada essa hipótese, mas girou em torno da confusão acontecida anteriormente entre mulheres e o PAULO HENRIQUE
; que de acordo com as testemunhas ouvidas na delegacia, o acusado e ATAYDES voltaram para o bairro armados, mas na apuração da morte de ATAYDES, não foi encontrada nenhuma arma; que na época, o acusado morava no bairro São Pedro, na parte de cima, chamado de São Pedro IV, enquanto sua mãe morava na parte de baixo; que o acusado chegou a ser ouvido neste inquérito e negou que tivesse voltado ao bairro para matar alguém, mas sim para pegar roupas dos filhos; que o acusado também negou que estivesse armado;
que JÉSSICA relatou, na delegacia, que o acusado e ATAYDES tinham a intenção de lhe matar e também a PAULO HENRIQUE
; que quem acabou levando a pior foi o ATAYDES, que morreu; que JÉSSICA, apesar de relatar com detalhes a tentativa sofrida por ela e PAULO HENRIQUE; que quem acabou levando a pior foi o ATAYDES, que morreu;
que JÉSSICA, apesar de relatar com detalhes a tentativa sofrida por ela e PAULO HENRIQUE, não disse quem teria matado o ATAYDES
; [...].”

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da participação do acusado Rafael Silva Salla, ora recorrente, na prática dos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado contra as vítimas Jéssica Teixeira Rodrigues e Gabriel Adil Teixeira e de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Paulo Henrique Rodrigues.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, bem como a alegação defensiva de que os crimes apurados no presente feito teriam sido no mesmo dia em que o réu teria sofrido uma tentativa de homicídio e teriam matado seu comparsa Ataíde Cezar Bello da Silva, há indícios de que tais crimes em face do acusado e de Ataíde teria sido cometido no domingo posterior aos crimes analisados no presente feito, razão pela qual entendo que
cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa
e pela acusação
.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência dos possíveis crimes.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação,
deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual,prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.
2.
Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.
4. No caso em exame, as instâncias de origem, ao afirmarem existir plausibilidade na versão acusatória quanto à autoria, fazem menção a depoimentos colhidos no inquérito e em juízo.
[...]”
(
STJ.
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.219.543/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

“
P
or ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
.
” (STF - RT 730/463)

“
[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator:ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo
, co
nforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Assim, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o apelante seria um dos
autores dos crimes, e a
outra versão
no sentido de que
o crime apurado no presente feito teria sido em tese praticado no mesmo dia
e horário do fato de
o apelante ter sofrido tentativa de homicídio e de seu comparsa ter sido assassinado,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação
do presente caso
,
a fim de não subtrair des
s
e o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio do
in dubio pro re
o
mas, ao contrário disso,
busc
a-se
ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que
a prova testemunhal

em conjunto com as demais provas produzidas
, nes
te momento processual
, devem prevalecer em detrimento da negativa
de autoria
do acusado.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia do recorrente
R
afael Silva Salla
, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o
s
ato
s
por ele praticado
s
ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Assim
, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)